Tribunal: TJDFT
Processo: 0719995-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719995-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FABIO BARRETOS, MARIA APARECIDA DE MELO BARRETOS, ALADINO ANTONIO COSTA, WALMIR RODRIGUES COSTA, RIBAMAR NONATO VIEIRA, TANIA RODRIGUES VIEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença que homologou os cálculos elaborados pelo perito judicial. Os autos originários versam sobre liquidação provisória da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), em que os exequentes Fábio Barretos, Maria Aparecida de Melo Barretos, Aladino Antônio Costa, Walmir Rodrigues Costa, Ribamar Nonato Vieira e Tânia Rodrigues Vieira, ora agravados, buscam a restituição dos valores pagos a maior no adimplemento do contrato de mútuo bancário (cédula de crédito rural). A análise dos autos originários revela que os agravados Fábio Barretos, Maria Aparecida de Melo Barretos, Aladino Antônio Costa, Walmir Rodrigues Costa, Ribamar Nonato Vieira e Tânia Rodrigues Vieira fundamentaram sua pretensão em cédulas de crédito rural que não foram contratadas no Distrito Federal.[1] Ante o exposto, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento do feito originário diante da escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 133551474, 133551475 e 133551476 dos autos originários